Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0725427-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: FUTURA VIDROS EIRELI, MARIA NEVES DA SILVA DESPACHO Indefiro o pedido de consulta aos sistemas disponíveis deste Tribunal, haja vista ser ônus da recorrente a busca do endereço correto, bem como não é de competência desta instância diligenciar para buscar tal informação. Intimem-se a parte agravante para que informar novo endereço para intimação da parte agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de novembro de 2022